Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-26.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011194-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 048.953.783-90 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Daniely Martins de Vasconcelos em favor de
Leandro Rodrigues Sampaio
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT, nos autos da prisão em flagrante nº 1011194-26.2025.8.11.0000.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/03/2025, sob suspeita da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de aproximadamente 6,5 kg de cocaína, tendo sua prisão sido posteriormente convertida em preventiva, com fundamento na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecente apreendida, sem, contudo, indicar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta, que não há provas concretas de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, destacando que a decisão judicial se baseou em conjecturas genéricas a gravidade abstrata do delito. Além disso, ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego formal na Prefeitura Municipal, exerce atividade informal para complementar a renda familiar, é casado e pai de uma criança de 4 anos, além de ser responsável pelos cuidados da genitora.

Alega, ademais, que a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Defende que a mera referência à quantidade de droga apreendida e à gravidade do crime não supre os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva

Dessa forma, por considerar configurado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, requerer a concessão liminar da ordem para que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

280318362)

Considerando que a autoridade apontada como coatora se absteve, de forma reiterada, de prestar as informações regularmente solicitadas, determino a expedição e o encaminhamento de cópias destes autos à Corregedoria-Geral da Justiça, a fim de que seja apurada eventual conduta omissiva ou desidiosa por parte do magistrado. (ID 282750395)

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação – Constrangimento ilegal não configurado.
Parecer pela denegação da ordem.”
(ID 283775385).

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita
a revogação da prisão preventiva do paciente
,
ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a custódia cautelar do paciente teve origem em prisão em flagrante, ocorrida no Aeroporto de Várzea Grande/MT, ocasião em que foi surpreendido transportando, aproximadamente, 6,5 kg de cocaína.

Apurou-se que, em 31 de março de 2025, o paciente iniciou seu deslocamento com destino ao Aeroporto Marechal Cunha Machado (SLZ), em São Luís – MA, sendo submetido a procedimento de segurança ao passar pelo aparelho de raio-X na sala de embarque. Durante a inspeção, o equipamento detectou a presença de material metálico, o que motivou a realização de revista pessoal, ocasião em que foi encontrada substância entorpecente fixada junto ao seu corpo. (ID. 279523854 - p 77)

Ao final da audiência de custódia realizada em 1º/4/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito, com base nos seguintes argumentos:

“(....) na sequência compete ao magistrado analisar acerca fumus commissi delicti ( fumaça do cometimento do delito ), cujo se revela através da
materialidade delitiva
qual no caso em questão, encontra revelada através Boletim Individual Criminal, Termo de Apreensão ( pág. 02 – id. 189024494 ) e pelo laudo pericial nº 393/2025 - SETEC/SR/PF/MT ( págs. 20/21 – id. 189024494 ), enquanto
autoria delitiva
foram os mesmos presos em flagrante delito, cuja situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter praticado delito qual ensejou a lavratura do APF.

(..) Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, que em relação ao custodiado a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mostra-se indispensável para a garantia da
ordem pública
,
porquanto a exorbitante quantidade de entorpecente apreendido 6,550 kg (seis quilos quinhentos e cinquenta gramas) de COCAÍNA, aliada à sua natureza deletéria, denotam que a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas supera aquela inerente ao tipo penal violado.

(..) Acerca da validade da prisão preventiva decretada nos moldes postos, eis o posicionamento do STJ e do TJMT, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25). “(...). 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida, qual seja, 1,390 kg (um quilo e trezentos e noventa gramas) de maconha, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional. (...)”. (STJ. RHC 96.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

Ademais, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

(...)De mais a mais, não se pode perder de vista que a espécie delituosa prevê como pena mínima a reprimenda superior a 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, outro requisito de admissibilidade, conforme o art. 313, inc. I, do CPP, que justifica a conversão do flagrante em preventiva.

(..) negável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos abalando a ordem pública e a exacerbada reiteração delitiva dos agentes integrantes de organização criminosa, admitem a decretação da prisão preventiva.

(..)Sendo assim e sem maiores delongas, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO, devidamente qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA, e o faço com fulcro nos artigos, 310, incs. II, 312, 313, inc. I, todos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, com anotação no BNMP.
(ID nº 279523853).

Feitos esses apontamentos, passo à análise do pleito.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a decisão impugnada apresenta fundamentação que, embora concisa, aponta a necessidade da prisão preventiva com base em dois elementos objetivos relevantes, sendo a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (6,5 kg de cocaína) droga de alto valor agregado e indicação de interestadualidade da conduta, conforme narrado no Auto de Prisão em Flagrante (ID.
279523854
), o que revela, em juízo preliminar, elevada reprovabilidade da ação.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Neste aspecto incide o
Enunciado Orientativo n. 25
, da TCCR/TJMT que dispõe que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“A expressiva quantidade de droga apreendida (422,550 kg de pasta base de cocaína), transportada em compartimento oculto de um caminhão, configura gravidade concreta da conduta, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública. (...) (N.U 1034148-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)” .

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Ademais, cumpre destacar que o delito imputado ao paciente configura crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Imperioso ressaltar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ ressalta que, estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, consigno que a primariedade, ausência de maus antecedentes , trabalho

licito e eventual residência fixa,

por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no
Enunciado Orientativo n. 43
, da TCCR/TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado
(...) (AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Com efeito, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

Leandro Rodrigues Sampaio
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025